Tribunal: TJBA
Processo: 8022516-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022516-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: NORA NEY LAGO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES PRINCIPAL E ADESIVA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBASA.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS.
CONFIGURADOS
.
MAJORAÇÃO
VALOR ARBITRADO.
CABÍVEL.

1. A responsabilidade, na situação, é aquela prevista no art. 14 do CDC, logo, objetiva.

2. Excludentes de responsabilidade não configuradas.

Apelo
s
conhecido
s.
RECURSO DA EMBASA
IMPROVIDO
.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8022516-54.2023.8.05.0001
, em que
são
apelantes a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e
NORA NEY LAGO DE OLIVEIRA
e

apelados
NORA NEY LAGO DE OLIVEIRA

e a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
AMBOS OS RECURSOS,
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DA PARTE RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça